Tribunal: TJMT
Processo: 1000061-16.2024.8.11.0034
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000061-16.2024.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANA MARIA DOS ANJOS - CPF: 002.947.361-66 (APELANTE), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 38.075.234/0001-70 (APELADO), WILLIANS FERNANDES SOUSA - CPF: 079.891.837-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ANA MARIA DOS ANJOS

APELADO(S):
SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando a ré à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado à extensão do prejuízo sofrido, considerando a natureza alimentar do benefício descontado indevidamente e a ausência de comprovação da contratação do serviço por parte da autora.

III. Razões de decidir

3. Configurada relação de consumo, a responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do CDC, sendo desnecessária a comprovação do dano moral diante da sua configuração in
re

ipsa
.

4. A inexistência de autorização para descontos sobre benefício previdenciário caracteriza falha na prestação do serviço e violação à esfera íntima da consumidora.

5. A indenização arbitrada em R$ 1.000,00 revela-se insuficiente frente às circunstâncias do caso, especialmente considerando o caráter alimentar da verba atingida e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Majorado o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00, de modo a atender à dupla função compensatória e pedagógica da reparação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

"1. O desconto indevido em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais in
re

ipsa
. 2. O quantum indenizatório deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da condenação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VI, e 14; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 362; TJMT,
ApC
1000861-50.2023.8.11.0011, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 23/07/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,
tirado contra sentença (ID.
294274355)
proferida pelo Juízo da

V
ara
Ú
nica de
D
om
Aquino,
que, na Aç
ão de Restituição c/c Danos Morais, julgou
parcial provimento ao recurso
formulado pela parte Requerente
ANA MARIA DOS ANJOS
em face de
SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA
que visava o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, a condenação da requerida à restituição dos valores indevidamente cobrados e pagos, referentes aos descontos efetuados, bem como a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, nos s
eguintes moldes:

“Diante de todo o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para:

A) DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, RECONHECER a inexigibilidade dos valores descontados da conta da autora;

B) CONDENAR a parte requerida a restituir o valor indevidamente cobrado e pago referentes aos descontos efetuados pela ré da conta da autora em setembro/2023, em dobro, no valor total de R$ 119,80 (cento e dezenove reais e oitenta centavos), a título de danos materiais, corrigidos pelo INPC a partir do desembolso, com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

C) CONDENAR o réu no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Condeno a ré ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.”

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais;

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir hipótese de intervenção do referido Órgão.

Recurso Tempestivo e preparo recursal isento, uma vez que foi deferida a gratuidade da justiça, conforme certidão em ID.
295062374.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ANA MARIA DOS ANJOS

APELADO(S):
SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação Cível,
tirado contra sentença (ID.
294274355)
proferida pelo Juízo da
Vara Única de Dom Aquino,
que, na Aç
ão de Restituição c/c Danos Morais, julgou parcial provimento ao recurso
formulado pela parte Requerente
ANA MARIA DOS ANJOS
em face de
SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA
que visava
o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, a condenação da requerida à restituição dos valores indevidamente cobrados e pagos, referentes aos descontos efetuados, bem como a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, nos s
eguintes moldes:

“Diante de todo o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para:

A) DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, RECONHECER a inexigibilidade dos valores descontados da conta da autora;

B) CONDENAR a parte requerida a restituir o valor indevidamente cobrado e pago referentes aos descontos efetuados pela ré da conta da autora em setembro/2023, em dobro, no valor total de R$ 119,80 (cento e dezenove reais e oitenta centavos), a título de danos materiais, corrigidos pelo INPC a partir do desembolso, com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

C) CONDENAR o réu no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Condeno a ré ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.”

Passo à análise meritória das teses suscitadas pelo Apelante.

1.
Pleiteia majoração do quantum indenizatório arbitrado à título de danos morais.

A parte apelante alega que o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se insuficiente diante dos prejuízos suportados, sustentando que a quantia fixada é ínfima e não representa compensação adequada pelas consequências advindas dos fatos narrados, tampouco pelo sofrimento experimentado pela autora, o qual persiste até o presente momento.

Pois bem.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Compulsando os autos, entendo que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente.

Explico.

Extrai-se
dos
autos ser fato incontroverso a ocorrência de reiterado desconto indevido e não autorizado no benefício previdenciário da parte autora, tendo sido constatado, desconto efetuado no mês de setembro de 2023, no valor de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos).

Ainda nesta senda, denota-se da análise do conjunto probatório, que a apelada não logrou êxito na comprovação de validade do negócio jurídico, sendo que se impera a procedência da pretensão autoral declaratória.

Portanto, de acordo com as normas consumeristas, percebo que houve a efetiva comprovação por parte do autor, quanto à comprovação de fatos constitutivos de seu direito, enquanto a empresa apelada, não se desincumbiu do ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desta feita, sabe-se que, no que concerne ao dano moral, é cediço que o artigo art. 5º, X, da ConstituiçãoFederal, assim disciplinaa matéria:

“Art. 5º.

(...)

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

Na hipótese, o desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser
in
re

ipsa
.

Ainda nesta senda, restou incontroverso quehouve o desconto de valore
indevidamente
da folha de pagamento da parte autora,
verba de caráter alimentar e essencial à sua subsistência
, gerando um sentimento de insegurança e aflição diante da redução de sua renda mensal.

Nesse sentido, no que se refere ao quantum indenizatório, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em apreço, percebe-se que o valor de
R$
1
.000,00 (
um
mil reais)
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a majoração da quantia para o importe de
R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Nesse sentido, trago julgados desta Egrégia 5ª Câmara de Direito Privado, inclusive, julgados de minha relatoria:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR – MAJORAÇÃO DANO MORAL –
RECURSO DO RÉU – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

“(...) 4.
A fixação de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato, as condições das partes e o caráter pedagógico da condenação.
(...)

Tese de julgamento: "1.
A ausência de prova da contratação de serviço que implique desconto em verba alimentar enseja a declaração de inexistência de débito. 2. A fixação de indenização por danos morais deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e a capacidade econômica das partes."
(...)

(N.U 1002434-26.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 15/10/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTOS DE VALORES À TÍTULO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DA DEMANDANTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES
– DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS –
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54 STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE DIRCE VALENTIM DIAS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...) A ocorrência de descontos indevidos em conta bancária ocasiona, o chamado dano moral "in
re

ipsa
".

Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título. (...)”

(N.U 1000861-50.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024)

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para o fim de majorar o quantum indenizatório a título de danos morais, para a quantia de
R$
4.000,00 (quatro mil re
ais),
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do êxito recursal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025